Tribunal: TJMT
Processo: 0001080-55.2006.8.11.0018
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0001080-55.2006.8.11.0018

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Imissão]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE SADDY CHADE - CPF: 153.585.878-88 (APELANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), MARGUERITA JUANITA VIRGINIA RISUENO - CPF: 124.329.978-91 (APELANTE), SUZY FORREST ROBERTSON DE SOUZA - CPF: 127.001.018-20 (APELANTE), JOSE FRANCISCO VILLALOBOS TUDELA - CPF: 111.296.718-44 (APELADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), MARGUERITA JUANITA VIRGINIA RISUENO - CPF: 124.329.978-91 (TERCEIRO INTERESSADO), I. S. M. - CPF: 036.944.610-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANUTENÇÃO DE POSSE PARCIALMENTE PROCEDENTE – REQUISITOS – PREENCHIDOS PELOS AUTORES – PROVA DA POSSE E ATOS DE TURBAÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA FORMULADO PELOS REQUERIDOS AUTORES DE AÇÃO POSSESSÓRIA CONEXA - INOCORRÊNCIA - PROVA PERICIAL CONCLUSIVA QUE ATESTA A POSSE DOS AUTORES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na ação de manutenção de posse, incumbe ao autor comprovar a sua posse e a alegada turbação, conforme art. 561 do CPC.

Demonstrado por meio de documentos juntados, bem como pela prova testemunhal, o exercício da posse dos autores sobre a área objeto do litígio, bem como a turbação sofrida, a manutenção da sentença que reconheceu a procedência parcial da ação de manutenção de posse é medida que se impõe, notadamente se restou demonstrado nos autos que o laudo pericial foi conclusivo acerca da posse exercida pelos autores. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALEXANDRE SADDY CHADE e outros,
contra sentença que julgou improcedente a Ação de Manutenção de Posse nº 0001080-55.2006.8.11.0018, movida em desfavor de
JOSÉ FRANCISCO VILLALOBOS TUDELA
, com a revogação da liminar outrora concedida sobre área equivalente a 395,04769hectares
Comarca de Juara/MT.

Em síntese, afirmam que restou comprovado por auto de constatação, oitiva de testemunhas e demais provas que exerciam a posse de forma mansa e pacífica até que ocorreu a turbação pelos recorridos que pretendem unicamente aumentar seu patrimônio.

Anotam que fora concedida liminar de manutenção de posse em seu favor, justamente porque comprovaram os seus requisitos. Contudo, ao proferir sentença conexa ao feito 0001047-65.2006.8.11.0018, acabou por julgar parcialmente procedentes os pedidos dos apelados e improcedente a presente açã
o dos apelantes.

Sustentam que a questão discutida nesta ação 0001080-55.2006.8.11.0018, é apenas possessória, que afasta a necessidade de perícia, notadame
nte no caso de que a prova foi feita por quem desconhece a área do litígio.

Asseguram que as picadas das divisas sempre foram reconhecidas e respeitadas pelos vizinhos e lindeiros sobre a extensão dos 2.468hectares da Fazenda Arara Vermelha, cuja aquisição se deu em 1997, sendo certo que os apelados nunca tiveram posse sobre a área
, o que foi ressaltado na decisão liminar proferida em 2006.

Aduzem que no decorrer dos anos realizaram diversas benfeitorias e que até o ano de 2002/2004, cujas picadas pelos recorrentes Alexandre
Saddy
e sua esposa, eram feitas por foice, portanto, imperceptíveis a olho nu, decorrente da regeneração rápida da vegetação, o que comprova o equívoco do laudo pericial.

Reclamam que a sentença se baseou unicamente em laudo pericial produzido em demanda outra, que nada tem a ver com a presente lide, sendo certo que o perito sequer conhece a área e a região em que recai a possessória.

Afirmam que as provas testemunhais são uníssonas no sentido de que os recorrentes sempre exerceram a posse por si e seus antecessores, além de que os apelados invadiram as terras dos apelantes.

Pedem o provimento do recurso a fim de julgar procedente a presente ação e improcedente a ação possessória 0001047-65.2006.8.11.0018, ajuizada pelos apelados, com a inversão do ônus
da
sucumbência.

Nas contrarrazões, o apelado
JOSÉ FRANCISCO VILLALOBOS TUDELA
, pede o desprovimento do recurso (id 224319184
).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O
S
ADVOGADO
S

CAIO MARCELO MESQUITA
, OAB/MT
31160-O E RAFAEL ESTEVES STELLATO, OAB/MT 10525-O

V O T O

(
QUESTÃO DE ORDEM
)

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Os apelantes Alexandre
Saddy
Chade e Suzy Forrest Robertson de Souza, suscitaram questão de ordem referente à necessidade de repetição da oitiva da testemunha Antônio Godinho Madeira, em razão da alegada
inaudibilidade
do depoimento registrado em mídia.

Após análise das manifestações nos autos, especialmente as razões apresentadas pelas partes, argumenta-se que a referida oitiva seria indispensável à resolução da controvérsia, dada a relevância do depoimento para a delimitação da posse da área em litígio.

Por outro lado, os Apelados sustentam que o conjunto probatório é suficiente para o julgamento, enfatizando que, além da confissão de fatos por parte dos Apelantes, há robustez nas provas documental, testemunhal e pericial já colhidas.

Pois bem.

É sabido que a produção da prova é prerrogativa do juízo (art. 370 do CPC), que, por sua vez, deve sopesar a necessidade, adequação e efetividade de cada ato processual, especialmente em processos de longa tramitação, como o presente, que já ultrapassa 18 anos.

No caso concreto, as provas disponíveis são suficientes para o julgamento da causa.

Ademais, nas razões de apelação apresentada pelos Apelantes (id 224319179
), não se apontou a imprescindibilidade do depoimento específico da testemunha cuja repetição agora se pleiteia. Conjugados esses fatores, não se verifica cerceamento de defesa nem prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.

Dessa forma,
REJEITO a questão de ordem
, indeferindo o pedido de repetição da oitiva da testemunha Antônio Godinho Madeira.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Tive acesso ao voto escrito, mas, considerando as alegações nas sustentações orais, requeiro vistas dos autos, respeitosamente.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Aguardo.

EM 12 DE FEVEREIRO DE 2025:

ADIADO. APÓS A RELATORA REJEITAR A QUESTÃO DE ORDEM E A 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN OLIVEIRA) PEDIR VISTA. O 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) AGUARDA.

EM
26
DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA
- QUESTÃO DE ORDEM
)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN OLIVEIRA
(1ª VOGAL):

Eminentes Pares:

Acompanho o voto da eminente Relatora para rejeitar a questão de ordem suscitada pelos apelantes. Embora a testemunha Antônio Godinho Madeira tenha sido antigo proprietário das áreas em litígio, verifico que o conjunto probatório já produzido é suficiente para o julgamento, sem necessidade de repetição da oitiva.

Destaco, ainda, que o processo tramita há mais de 18 anos, e a reiteração do depoimento, sem comprovação de sua imprescindibilidade, comprometeria a celeridade e a duração razoável do feito. Além disso, os próprios apelantes não apontaram, em suas razões recursais, a essencialidade do depoimento, reforçando a desnecessidade da diligência pleiteada.

Diante disso, não identifico cerceamento de defesa ou violação ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual acompanho integralmente a Relatora para REJEITAR a questão de ordem.

É como voto.

V O T O
(
QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
2º VOGAL):

Eminentes Pares:

Acompanho o voto da relatora
, para
rejeitar a questão de ordem.

É como voto.

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou improcedente a presente Ação de Manutenção de Posse
0001080-55.2006.8.11.0018,
ajuizada por
Alexandre
Saddy
Chade e Outra
e parcialmente procedente a Ação de Manutenção de Posse nº
0001047-65.2006.8.11.0018,
proposta pelos aqui apelados
Agropecuária Villalobos e Outro
.

Em síntese, os apelantes defendem que a sentença não valorou devidamente as provas, porquanto levou em conta apenas laudo produzido em demanda outra, de porção de área de terras que não guarda correspondência com a presente demanda.

Sobre o litígio possessório, observa-se que duas as ações de manutenção de posse, recaem sobre a área, a saber:

Na ação de
Manutenção de Posse nº 0001047-65.2006.8.11.0018,
os ora apelados
Agropecuária Villalobos e Outro
, se dizem proprietários/possuidores da Fazenda
Poacatu
, e postulam proteção possessória apenas sobre a extensão de 298,6614
has
, ao fundamento de que exercem a posse sobre sua área há mais de 50 anos, com divisas marcadas por “picadões”, cuja turbação, atribuída aos requeridos, ora apelantes (Alexandre e Outra), se deu em junho de 2005, com o cravamento de dois piquetes de concreto, nos marcos 03 e 04, durante a realização de serviços de campo, pelo requerido, a fim de realizar o seu georreferenciamento.

Já na presente Ação de
Manutenção de Posse nº 0001080-55.2006.8.11.0018
, os autores, ora apelantes
Alexandre
Saddy
Chade e Outra,
aduzem que são proprietários/possuidores de uma gleba de terras denominada Fazenda Arara Vermelha, imóvel com extensão total de 2.468,00 hectares, oriundo das matrículas n° 1.491 e 1.790 do CRI de Juara-MT, cujo exercício de posse, somado à de seus antecessores, ultrapassa 40 anos, até que nos idos de 2006, tomou conhecimento que os ora apelados,
Agropecuária Villalobos Ltda e Outro
,
haviam aberto picada, invadindo 163 alqueires paulista, ou 395,0476 hectares, de sua propriedade em outubro de 2004, o que legitimou o ajuizamento da referida manutenção.

Sabe-se que a procedência da ação possessória tem como pressuposto a prova, por parte do autor, da posse em detrimento da turbação praticada pelo requerido, prova da qual o requerido apelante não se desincumbiu.

Nesses termos, dispõe o art. 561 do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I –
a
sua posse;

II –
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV –
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

De início, registro que a demanda recai apenas sobre a extensão de 298,6614has, que se localiza entre os limites da Fazenda Arara Vermelha (dos apelantes) e Fazenda
Poacatu
(dos apelados), isto é, os imóveis são confinantes.

Observa-se que, no caso em exame, os apelados
Agropecuária Villalobos
Ltda-ME
e José Francisco Villalobos Tudela,
fizeram prova que exercem a posse por si e de seus antecessores sobre a área litigiosa, que remonta os idos de 1956, ano em que Kazuo
Tagawa
adquiriu a
Gleba C
do Estado de MT, depois vendeu-o para Juscelino José da Silva que vendeu em favor da ora apelada, Agropecuária Villalobos.

É que o conjunto probatório evidencia que a posse vinha sendo exercida regularmente, até que em junho de 2005, foi constatada a turbação atribuída aos apelantes, sobre referidos 298,4649ha, com o cravamento de dois marcos de concreto (marcos 03 e 04) conforme dá conta o laudo técnico elaborado pelo engenheiro Robertson Ruas Baganha
.

De igual modo, a turbação restou comprovada por meio do auto de constatação que evidenciou existência de um marco nos pontos 04, B e D, corroborado pelo depoimento de Milton Ferreira da Silva que afirmou conhecer a área em litigiosa desde 1986; que no ponto
B
existe um marco de madeira e ferro; que a partir de fevereiro tinha um marco de cimento junto com o marco de ferro e madeira, cujos marcos evidenciam que que foram colocados pelos apelantes durante a tentativa de realizar o georreferenciamento da área denominada Fazenda Arara Vermelha (e sua propriedade).

Ressalto, porque necessário, que na presente demanda nº 0001080-55.2006.8.11.0018 (ajuizada pelos ora apelantes contra os apelados), foi realizada perícia técnica em julho/2022, elaborada pela empresa especializada REAL BRASIL CONSULTORIA, cujo laudo foi conclusivo a indicar
que:

i)
as “picadas” delimitando as divisas da Fazenda
Poacatu
com a porção norte da Fazenda Arara Vermelha teve início em 1985;

ii
)
a partir de 2002 é possível observar as “picadas” feitas por esteira, de modo a aviventar as já existentes e delimitando as divisas da Fazenda
Poacatu
;

iii
)
que o padrão de abertura por esteira se estende por maior parte das divisas da Fazenda
Poacatu
, inclusive nos limites entre as partes;

iv
)
que não foi possível observar indícios da existência dos limites formados pelos segmentos P01-P04 e P04-P03, dos quais o Sr. Alexandre
Saddy
Chade e Sra. Suzy Forrest Robertson de Souza Chade alegaram manterem limpos, tampouco na vistoria in loco o foi possível constatar, de modo que estes seriam os limites ao sul da propriedade Fazenda Arara Vermelha;

v)
que da análise das figuras 20,23 e 24, de acordo com laudo pericial elaborado pelo Perito Cláudio Metello, a posse da área em disputa no feito foi atribuída ao Sr. Juscelino José da Silva, ou seja, pelo antecessor dos apelados da presente demanda;

vi)
que os indícios de posse e ocupação na propriedade Fazenda Arara Vermelha se encontram apenas na região norte e que, na região sul, da área em litígio, há apenas vegetação nativa preservada.

Referida prova deu conta, inclusive, que que os limites e confrontações expressos nas matrículas nº 1.491 e nº 1.790, dos ora autores apelantes, formam área que se encontra distante cerca de 15 (quinze) quilômetros da localização da área ocupada no plano físico.

É incontroverso, portanto, que o apelado José Francisco Villalobos Tudela, adquiriu a propriedade rural em litígio, em 26-6-2000, por meio de Escritura de Compra e Venda, do Sr. Juscelino Jose da Silva, cuja turbação foi constatada no ano de 2005 na faixa de terras de 298,4649ha.

Pondera-se que, ainda que a área da posse dos apelados (Agropecuária Vilalobos e Outro) seja maior que a área titulada, os apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar que tal faixa de terras não esteja sobre os limites dos requeridos (artigo 373, I, do CPC), além de que a demanda versa exclusivamente sobre exercício de posse, circunstância que afasta eventual discussão sobre domínio.

No que tange às benfeitorias, não há como afirmar que foram erigidas na área litigiosa, justamente porque há vegetação nativa preservada.

Lado outro, os autores apelados mantiveram os “picadões” delimitadores de seu imóvel limpos durante o lapso temporal decorrido no processo, conforme se observa descrito no auto de constatação e na perícia realizadas, o que, na dinâmica posta a exame, se revela suficiente para comprovar o exercício de posse sobre referida faixa de terras, sua data e a continuação da posse, embora turbada.

Ademais, é insustentável o argumento dos apelantes de que a sentença teria se baseado única e exclusivamente em laudo pericial produzido em demanda outra.

Ora, a prova em questão foi realizada por meio da análise de farto material técnico, documentação topográfica e registral que trazem todo o histórico da área discutida nesta ação, com total observância às normas técnicas aplicáveis, tendo o
expert
prestado os devidos esclarecimentos, cujo argumento de invalidade não passa do plano argumentativo, apenas.

Não é demais lembrar que o laudo pericial, confeccionado por perito nomeado pelo juízo, goza de presunção de veracidade, razão pela qual, inexistindo prova hábil capaz de elidir o seu teor conclusivo, há de ser considerado verdadeiro.

De resto, observa-se que o laudo pericial foi bem elaborado, com observância das normas técnicas aplicáveis, caso em que as críticas ao trabalho técnico não encontram ressonância no caderno probatório produzido na demanda.

Por fim, no que tange a prova oral oriunda das testemunhas Benedito Gabriel de Moraes, Orivaldo Alves Perico, dos ora apelantes Alexandre
Saddy
e outra, aparentaram conhecer a controvérsia apenas por
“ouvir dizer, ouvir falar, ser informado”
, tudo com base em informações colhidas junto aos apelantes, o que, por certo, não tem o condão de alterar a compreensão do restante do conjunto probatório produzido, notadamente da prova pericial realizada.

Como se vê, o acervo probatório indica a inexistência de posse dos apelantes sobre a área litigiosa. E, lado outro, há prova concreta de que os aqui requeridos são os legítimos possuidores sobre a fração de 298,4649ha.
Logo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Os apelantes alegam que a posse e a turbação foram comprovadas pelos depoimentos da justificação prévia e pelo auto de constatação. Entretanto, essas provas são insuficientes frente ao conjunto probatório final, especialmente à perícia técnica.

Na decisão liminar, ao analisar simultaneamente os pedidos de Alexandre
Saddy

Chadde
e esposa (id. 224318329 – Processo nº 0001080-55.2006.8.11.0018) e de José Francisco Villalobos Tudela (id. 224319199 – Processo nº 0001047-65.2006.8.11.0018), o juízo constatou a fragilidade dos testemunhos na ação possessória de José Francisco, não reconhecendo posse consolidada em seu favor. Já quanto a Alexandre, a liminar foi deferida com base nos elementos disponíveis à época, sem configurar reconhecimento definitivo da posse.

A justificação prévia serviu apenas como base inicial para o convencimento judicial, sem vincular a decisão final, e o auto de constatação registrou preliminarmente a situação do local, sem afastar outras provas colhidas na instrução.

Com a instrução processual, ficou demonstrado que Alexandre
Saddy

Chadde
e esposa não consolidaram posse efetiva sobre a área em disputa. A perícia confirmou a ausência de vestígios de ocupação antrópica, corroborando a sentença recorrida.

Quanto à impugnação à prova pericial, os apelantes alegaram que o perito desconhecia a região. No entanto, a perícia seguiu metodologia científica rigorosa, incluindo vistoria in loco, análise de imagens de satélite, georreferenciamento e exame documental, garantindo um diagnóstico técnico objetivo.

Os apelantes questionam a validade do laudo, alegando que a perícia não abrangeu toda a extensão litigiosa e desconsiderou vestígios de posse. Contudo, a delimitação da área periciada seguiu os contornos do objeto litigioso conforme delimitado na lide.

A perícia confirmou a ausência de benfeitorias ou vestígios de ocupação pelos recorrentes. Os alegados "picadões" não foram identificados. O único marco físico encontrado foram marcos de concreto do georreferenciamento recente, que não caracterizam ocupação pretérita.

A posse efetiva em imóveis rurais extensos geralmente deixa vestígios físicos, como trilhas, cercas e sinais de uso contínuo. A ausência desses indícios, aliada à comprovação da manutenção dos picadões e divisas da Fazenda
Poacatu
pelos recorridos, enfraquece a tese recursal.

O juízo homologou o laudo após analisar as impugnações, concluindo pela ausência de falhas que o comprometessem. Assim, não se verifica nulidade ou cerceamento de defesa.

Os depoimentos das testemunhas dos apelantes, quando confrontados com a prova técnica, não encontram respaldo nos elementos materiais dos autos:

Benedito Gabriel de Moraes afirmou que a área litigiosa pertencia aos autores e mencionou marcos delimitadores, mas não especificou se estavam na área em disputa. O desenho feito por ele demonstra que as benfeitorias atribuídas aos apelantes estão fora da área litigiosa. Afirmou que um "picadão" delimitava os fundos da fazenda, mas a perícia não encontrou vestígios. (id. 224318335 – Pág. 17/18)

Orivaldo Alves
Périco
mencionou a presença dos apelantes na região, mas reconheceu que na área litigiosa havia apenas vegetação nativa, sem precisar a distância entre o término do pasto e o início da suposta invasão. (id. 224318335 – Pág. 51)

O laudo também constatou a inexistência de cercas, estradas ou outras benfeitorias que indicassem ocupação consolidada, evidenciando que a prova técnica é mais consistente e confiável para a correta delimitação da posse. Confira alguns trechos do laudo:

“Quesito 1 – A área ocupada pelo senhor ALEXANDRE SADDY CHADDE E ESPOSA, corresponde à descrição constante da peça inicial de folhas 02/21 dos autos 26/2006, código 18610?

RESPOSTA 1 – Foram constatados indícios de posse e ocupação apenas na região norte da Fazenda Arara Vermelha, correspondendo à parte oriunda da gleba Kramer, sendo que a parte ao sul, correspondente à Gleba Fadel caracteriza-se por região de vegetação nativa preservada.” (id. 224319157 - Pág. 71)

“Quesito 19 – Em 1989, quando da realização da perícia judicial nos autos do Processo
n.°
217/1987 (83-39.1987.811.0018 - Código 16130), em apenso (fls. 222 a 256), já existiam as picadas delimitadas pelos marcos 01 — 04 e 04 — 03 (fls. 100 do Processo Código 18579)?

RESPOSTA 19 – As citadas picadas entre os pontos P01-P04 e P04-P03, como apresentado na figura 25, não foram observadas em nenhuma das imagens de satélite analisadas, muito embora empregadas diversas técnicas de realce e contraste em diversas imagens de satélite e sensores distintos, tampouco na oportunidade da vistoria in loco.” (id. 224319157 - Pág. 77)

Assim, diante da inexistência de vestígios materiais que confirmem a posse alegada, os demais depoimentos não possuem força probante suficiente para alterar a conclusão pericial, razão pela qual sua análise individual se torna desnecessária.

Os apelantes alegam uso indevido da perícia do processo 83-39.1987.811.0018, pois se referia à porção norte da Fazenda (Lote Kramer), enquanto a demanda envolve a porção sul (Lote Fadel). No entanto, essa perícia foi usada apenas como elemento auxiliar. A perícia específica nos processos 0001080-55.2006.8.11.0018 e 0001047-65.2006.8.11.0018 não identificou vestígios de posse consolidada dos apelantes.

A construção do histórico da posse foi complementada pela avaliação
multitemporal
da região, baseada em imagens de satélite, permitindo acompanhar a evolução da ocupação desde 1984 por meio das transformações na cobertura vegetal. Os principais marcos temporais identificados foram:

1985: Definição dos traçados que configuram as atuais fronteiras da Fazenda
Poacatu
e da porção norte da Fazenda Arara Vermelha. (id. 224319157 - Pág. 44)

1987: Primeiros indícios de ocupação das áreas anteriormente utilizadas por Juscelino, Guilherme Zago e
Doracil
Jardim, conforme apontado pelo perito Claudio Metello (id. 224319157 - Pág. 39)

1987-2002: Limites inalterados, com substituição gradual da vegetação nativa por áreas produtivas (id. 224319157 - Pág. 46/60)

A partir de 2002: Abertura de nova trilha de acesso, reativação de caminhos existentes e consolidação das divisas da Fazenda
Poacatu
(id. 224319157 - Pág. 60/63).

Esse levantamento confirma que a ocupação consolidada se restringia à porção norte da Fazenda Arara Vermelha, sem indícios de que tenha se estendido à porção sul (Lote Fadel), onde se localiza a área litigiosa. Assim, a decisão recorrida considerou tanto o laudo pericial específico realizado na Gleba Fadel quanto o histórico da ocupação, demonstrando que a argumentação dos apelantes não encontra respaldo no conjunto probatório.

Os apelantes alegam erro na perícia por reconhecer posse sobre 9.483,0442 hectares em favor dos apelados, enquanto seus títulos abrangeriam 6.501,1212 hectares. Entretanto, confundem posse e propriedade. A titularidade registrada não delimita automaticamente a área possuída, sendo necessário considerar o histórico da ocupação e elementos fáticos. A própria perícia esclarece essa discrepância ao responder ao quesito formulado sobre a extensão da área da Fazenda
Poacatu
:

“Quesito 4 – A área da Fazenda
Poacatu
incide sobre qual título e qual o seu tamanho?

RESPOSTA 4
– Conforme explanado no item 6.4.2, a Fazenda
Poacatu
foi originada pela unificação dos títulos de n° 2.358, 2.359, 2.379, 921 e 2.728, conforme escritura de compra e venda apresentada pelas figuras 10, 11 e 12. Sendo que, somada a integralidade das áreas descritas nos títulos supra, tem-se uma extensão dominial total de 6.501,12 hectares. Ademais, conforme Mapa colecionado pelo requerido às folhas 100 dos Autos 0001047-65.2006.8.11.0018 de código 18579, a área mensurada para os limites reivindicados pelo requerido alcança a extensão de 9.483,0442 hectares, conforme figura 18.” (id. 224319157 - Pág. 75)

A perícia constatou que a picada delimitada pelos vértices MP09-MP10 e MP10-MP11 foi aberta entre abril e julho de 2002, mantendo padrão contínuo na divisa da Fazenda
Poacatu
. Não foram identificados vestígios de picada aberta pelos apelantes, fragilizando a tese de posse consolidada. O laudo pericial concluiu:

A picada delimitada pelo segmento dos vértices MP09-MP10 e MP10-MP11 das figuras 24 e 25 foi aberta entre os meses de abril e julho do ano de 2002, sendo que o padrão da abertura/picada se estende por toda a divisa da Fazenda
Poacatu
, inclusive nos limites entre as partes; (id. 224319157 - Pág. 69)

"Quesito 2 – existência, idade mesmo que aproximada, dimensão e modo de feitura (foice, esteira, etc...) da picada de linha b-d do mapa de fl. 125 dos autos 350/06 e linha 04-03 do mapa de fl. 100 dos autos 345/06; RESPOSTA 2 – Conforme demonstrado pelas análises relacionadas neste laudo técnico, em específico ao item 6.4.4, não foi possível averiguar indícios de picada sobre os referidos vértices, vez que caso tenha sido aberto por foice, a ação do tempo por falta de manutenção e regeneração vegetal acabam por ocultar os eventuais vestígios." (id. 224319157 - Pág. 70)

Apesar do tempo decorrido, era esperado que houvesse vestígios das picadas, mas nem o auto de constatação na época do conflito comprovou a posse dos apelantes. O documento é contraditório: aponta que a linha B-D foi aberta há mais de três anos, mas não encontrou vestígios na linha 04-03, que corresponderia à mesma demarcação, enfraquecendo sua força probatória.

Ainda, o auto de constatação identificou apenas uma picada feita por foice, a linha F-D/M10-04, onde também foi localizado um marco de cimento no ponto 04, sem continuidade até o ponto 03. Isso demonstra que as demarcações alegadas pelos apelantes não se confirmaram na vistoria.

A análise temporal do uso do solo mostra que os apelantes mantiveram ocupação apenas na porção norte da Fazenda (Gleba Kramer), sem vestígios na porção sul (Gleba Fadel). A predominância de vegetação nativa preservada reforça a ausência de posse efetiva.

Documentos e testemunhos comprovam que os apelados e antecessores ocupam a área desde 1956, muito antes de os apelantes adquirirem a Fazenda em 1997. A continuidade possessória, somada às evidências físicas de ocupação, fortalece a posição jurídica dos apelados.

Assim, a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Manutenção de Posse nº 0001047-65.2006.8.11.0018 e improcedente a Ação de Manutenção de Posse nº 0001080-55.2006.8.11.0018 deve ser mantida.

Acompanho integralmente a relatora e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025.